Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO JUDICIAL COM SEGREDO DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM OUTRO PROCESSO. MAGISTRADO DECRETA SIGILO DOS DOCUMENTOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de obscuridade e contradição do acórdão, contudo, defende que os fundamentos do “decisum” seriam contrários aos fatos trazidos durante a instrução processual, ou seja, baseia o seu pedido com parâmetros externos ao julgado.
5. Alega que teria requerido o julgamento conjunto do presente feito com os autos do processo no 0742574-79.2020.8.07.0016 com o objetivo de evitar decisões conflitantes. No decorrer do recurso o embargante faz extensa defesa de mérito e requer o acolhimento dos embargos.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6, 7 e 8 da ementa. Ressalto, ainda, que a presente de demanda foi julgada de maneira harmônica com o processo no 0742574-79.2020.8.07.0016, não havendo falar em decisões contraditórias.
7. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.